Tribunal: TJDFT
Processo: 0707686-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707686-78.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ITALO TALVANI DE OLIVEIRA ROCHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILIGALIDADE DO ATO. OBRA DESPROVIDA DE LICENÇA. MOTIVAÇÃO DO ATO. VERACIDADE COMPROVADA. 1. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012. 2. Tratando-se de ato da Administração Pública, cuja legalidade é presumida, a intervenção do Poder Judiciário está limitada à análise de ilegalidade que deve ser comprovada pelo autor. 3. A Lei 6.138/18 institui o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE vigente que prevê, no artigo 15, III que constitui responsabilidade do proprietário do lote, projeção ou unidade imobiliária autônoma iniciar as obras somente após a emissão da licença de obras. 4. Nos termos do artigo 22 da aludida lei distrital, toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras (art. 22), que é emitida na forma de alvará de construção ou de licença específica e, ainda, é obrigatória para o início da execução de todas as obras sujeitas ao processo de licenciamento. Os casos excepcionais de dispensa à regra geral estão expressos na própria legislação no artigo 23. 5. Nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, que no caso de alegação de nulidade de ato administrativo, deve consistir na prova da ilegalidade praticada. 6. Ainda de acordo com a Lei 6.138/18, em caso de infração à legislação é aplicável Intimação Demolitória (art. 124, V), que, de acordo com descrição contida no artigo 133, é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização, devendo o infrator ser intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. 7. Verificado que a motivação da Administração Pública exposta no ato impugnado para a cominação das sanções impostas ao autor corresponde à realidade dos fatos, não há que se falar em ilegalidade, por desrespeito à Teoria dos Motivos Determinantes. 8. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 489, 1.022 e 1.024, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ADRIANO AMARAL BEDRAN, OAB/DF 30.287. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.024 do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1982130/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 30/3/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Determino, por fim, que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ADRIANO AMARAL BEDRAN, OAB/DF 30.287. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024